Tribunal: TJDFT
Processo: 0723304-28.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. PAGAMENTO DA DÍVIDA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. PAGAMENTO DA DÍVIDA APONTADA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO À METADE (ART. 90, §4o CPC).
1. Ação de despejo embasada no inadimplemento dos aluguéis e demais encargos contratuais.
2. Ainda que a extinção do processo tenha sido deflagrada a partir do pedido de desistência, a interpretação desse requerimento deve ser feita em harmonia com o contexto dos autos, que registra o superveniente pagamento da dívida apontada, em data bastante posterior à propositura da ação.
3. Verificada, ao tempo da propositura da ação de despejo, a existência de dívida que somente fora quitada pelo réu, tempos depois e sem qualquer impugnação, ele deve arcar com o pagamento das verbas sucumbências, em obediência ao princípio da causalidade.
4. Nos termos do art. 90, §4o do CPC, se o réu reconhecer o pedido e providenciar o pagamento da dívida apontada, os honorários sucumbenciais deverão ser reduzidos à metade.
5.Recurso provido.